Tribunal: TJDFT
Processo: 0008771-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008771-83.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ANTHONY COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. CAPTURAS DE TELA DE WHATSAPP. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONSTATADO. 1. O réu, além de não ter negado o conteúdo constante nas imagens das conversas, reforçou todas as afirmações, não sendo razoável imaginar que teria havido qualquer acréscimo ou alteração nas capturas de tela apresentadas pela vítima. A prova, portanto, permanece hígida e válida, ante a liberdade de prova. 2. Os comentários proferidos pelo réu extrapolam, em muito, a mera narrativa de fatos, revelando-se como conjecturas que, além de não terem sido confirmadas, foram expostas de forma pejorativa, de modo a macular a imagem da vítima perante seus colegas do Curso de Formação de Oficiais. 3. É inequívoco que, ao afirmar que alguém adota a prática de manipular atestados médicos, de modo a obter folgas indevidas e sobrecarregar seus colegas, o agente sabe que deprecia a imagem profissional e pessoal da vítima, especialmente quando se trata de escalas de serviço em âmbito militar. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 157, 158-A, 158–F, todos do Código de Processo Penal, e 215 do Código Penal Militar, porque, diante da fragilidade das provas ilícitas produzidas por meio de prints de mensagens de aplicativo whatsapp, somada ao grave risco de quebra da cadeia de custódia, deveria tê-lo absolvido do crime de difamação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 157, 158-A, 158–F, todos do CPP, e 215 do CPM, pois é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ, para: a) aferir a suposta quebra da cadeia de custódia da prova (AgRg no AREsp n. 2.142.095/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023); b) acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015